Tribunal: CARF
Processo: 10380.012963/97-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ERIKA COSTA CAMARGOS AUTRAN
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-10-18
Data de publicação: 2022-01-19

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.012963/97-14
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9303-012.020 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
18 de outubro de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
IRACEMA INDÚSTRIA DE CAJU LTDA

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2005
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
RECURSO
ESPECIAL.
SITUAÇÕES FÁTICAS DIFERENTES. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL
NÃO CARACTERIZADA. NÃO CONHECIMENTO.
A divergência jurisprudencial que autoriza a interposição de recurso especial à
Câmara Superior de Recursos Fiscais do CARF caracteriza-se quando, em
situações semelhantes, são adotadas soluções divergentes por colegiados
diferentes, em face do mesmo arcabouço normativo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial.

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em exercício

(documento assinado digitalmente)
Érika Costa Camargos Autran – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Eduardo de Oliveira
Santos, Tatiana Midori Migiyama, Rodrigo Mineiro Fernandes, Valcir Gassen, Jorge Olmiro
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.012963/97-14
Fl. 1643
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-012.020 - CSRF/3a Turma
Processo no 10380.012963/97-14

Lock Freire, Erika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello, Rodrigo da Costa
Possas.

Relatório
Trata-se de Recurso Especial interposto pela Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional ao amparo do art. 67, do Anexo II, do Regimento Interno do Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF n° 343, de 9 de junho de 2015 – RI-CARF, em
face do Acórdão n° 3302-005.472, de 23 de maio de 2018, fls. 1.498 a 1.505, integrado pelo
Acórdão de Embargos no 3302-006.52, de 25 de fevereiro de 2019, fls. 1.526 a 1.5391, assim
ementados:

Acordão. no 3302-005.472:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS – IPI
Periodo de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2005
RESSARCIMENTO. FABRICAÇÃO DE PRODUTOS NÃO-TRIBUTADOS (NT).
O direito ao aproveitamento, nas condições estabelecidas no art. 11 da Lei n°
9.779, de 1999, do saldo credor de IPI decorrente da aquisição de matérias-
primas, produtos intermediários e materiais de embalagem aplicados na
industrialização de produtos, isentos ou tributados à alíquota zero, não alcança
os insumos empregados em mercadorias não-tributadas (N/T) pelo imposto.
Súmula CARF n° 20: Não há direito aos créditos de IPI em relação às
aquisições de insumos aplicados na fabricação de produtos classificados na
TIPI como NT.
Consta do respectivo acórdão:
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.

Acórdão no 3302-006.542:
Assunto: Normas de Administração Tributaria
Exercício: 1995
Fl. 1644
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-012.020 - CSRF/3a Turma
Processo no 10380.012963/97-14

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO VERIFICADA
Devem ser acolhidos os embargos de declaração quando presente omissão
alegada pela embargante quanto a matéria tratada em peças de defesa e não
enfrentada no acórdão, devendo ser declarada a homologação tácita de pedidos
de compensação.
Consta do respectivo acórdão:
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em acolher
parcialmente os embargos de declaração, com efeitos infringentes, para
correção do erro material indicado quanto ao período de apuração e para
declarar a homologação tácita dos pedidos de compensação, vencido o
Conselheiro Corintho que negava a homologação tácita. Os Conselheiros
Walker, Jorge, Raphael e Paulo votaram pelas conclusões. O Conselheiro Paulo
encaminhará as razões das conclusões para o relator.

Intimada a Fazenda Nacional apresentou Recurso Especial em face do acórdão
recorrido, suscitando a divergência com relação à homologação tácita das compensações
declaradas.

O Recurso Especial da Fazenda Nacional não foi admitido conforme fls. 1581 a
1586

Intimada a Fazenda Nacional apresentou Agravo, que foi acolhido, dando
seguimento ao Recurso Especial relativamente à matéria “homologação tácita das
compensações declaradas”, conforme fls. 1600 a 1604.

O Contribuinte foi intimado e apresentou contrarrazões, manifestando pelo não
conhecimento do Recurso Especial da Fazenda Nacional e caso conhecido que o mesmo seja
negado provimento, mantendo incólume o Acórdão recorrido.

É o relatório em síntese.
Voto
Fl. 1645
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-012.020 - CSRF/3a Turma
Processo no 10380.012963/97-14

Conselheira Érika Costa Camargos Autran, Relatora.

Da Admissibilidade

O Recurso Especial da Fazenda Nacional é tempestivo, devendo ser verificado se
atende aos demais pressupostos formais e materiais ao seu conhecimento.

No presente caso, a decisão proferida em Embargos de Declaração entendeu que o
termo inicial do prazo para homologação da compensação objeto de Pedido de Compensação
convolado em Declaração de Compensação – DComp é a data do protocolo do pedido, razão
pela qual, uma vez verificado o transcurso do prazo de cinco anos entre esta data e a de prolação
do Despacho Decisório, declarou a tácita homologação do encontro de contas objeto dos autos.
Invocou a Solução de Consulta Interna Cosit no 1, de 2006, e o precedente do STJ plasmado no
REsp no 1.240.110/PR.

E assim decidiu:

Conforme se verifica do processo, os pedidos de compensação foram
protocolados em 15/10/1997 (ressarcimento) e 18/05/98, efl. 33 a 35 em 07/01/98,
efl. 38 (compensações), a intimação do primeiro despacho que indeferiu o
ressarcimento requerido pela embargante recorrente se deu em 02/06/2014,
portanto percorridos mais de cinco anos contados da data dos protocolos dos
pedidos, sendo aplicável ao caso a homologação tácita prevista no § 5o do art. 74
da Lei no 9.430/96.

Todavia, por voto de qualidade, as razões para o reconhecimento da
homologação tácita foram no sentido de considerar que o prazo de homologação
tácita se suspenderia durante o trâmite do processo administrativo fiscal, a partir
da manifestação de inconformidade até a decisão definitiva administrativa que
afastara o fundamento do primeiro despacho decisório e decidira pela
continuidade da análise do direito creditório. Assim, transcrevo abaixo as razões
de decidir deste ponto do acórdão:
Fl. 1646
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-012.020 - CSRF/3a Turma
Processo no 10380.012963/97-14

(...)
Destaca-se que tal prazo não se refere ao direito de a Fazenda Nacional aferir a
liquidez e certeza do direito creditório, posto que inexiste prazo para tanto, uma
vez que créditos inexistentes não se convalidam com o decurso de prazo. O
entendimento de que inexiste prazo decadencial para aferir a legitimidade de
direitos creditório objeto de pedido de restituição, ressarcimento ou de
compensação é expresso em diversos acórdãos, a saber:
(...)
Assim, não há que se considerar a aplicação do prazo de homologação tácita da
compensação declarada, previsto no §5o do artigo 74 da Lei no 9.430/96, como
prazo decadencial do direito de aferir a legitimidade do direito creditório. Tal
prazo diz respeito à ocorrência da compensação do débito, como forma de
extinção do crédito tributário previsto no artigo 156, inciso II do CTN:
(....)

No caso concreto, em que o primeiro Despacho Decisório foi reformado pela
instância Recursal, a decisão entendeu que o prazo para a homologação permaneceu suspenso
durante o trâmite do contencioso administrativo fiscal, a partir da data da interposição da
Manifestação de Inconformidade, até a data da decisão administrativa definitiva que afastara o
fundamento do Despacho Decisório original. E concluiu:

No presente processo, o despacho decisório de efl. 51, com ciência em 09/11/98,
indeferiu o pedido de ressarcimento de créditos presumidos de IPI, cumulado com
pedidos de compensação, por não estar instruído de acordo com a Portaria no
129/95 e IN SRF no 23/97. O Acórdão no 20175.096, efl. 99, integrado pelo
Acórdão no 20178.329, de 13/04/2005, deu provimento ao recurso voluntário
para que o crédito fosse calculado de forma descentralizada, afastando o
fundamento do despacho decisório, cuja ciência à PGFN ocorrera em
04/08/2005, efl. 472, a qual não interpôs qualquer recurso.
Quanto à recorrente, não localizei nos autos a ciência por AR do Acórdão de
Embargos no 20178.329, porém, o contribuinte compareceu espontaneamente aos
autos em 1o/02/2007, obtendo cópia integral do processo, por intermédio do Sr.
Fl. 1647
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-012.020 - CSRF/3a Turma
Processo no 10380.012963/97-14

Alberto Lopes de Oliveira Júnior, que possuía poderes da cláusula ad judicia e
extra substabelecidos conforme procurações de efls. 479/483, não tenha havido
qualquer interposição de recurso. Neste sentido o Acórdão no 10617.233:
CIÊNCIA DA DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. COMPARECIMENTO
ESPONTÂNEO AOS AUTOS.
Considera-se cientificado do acórdão de primeira instância quando do
comparecimento do contribuinte, ou de seu representante legal, aos autos
atestando o recebimento de cópia da referida decisão ou solicitando cópia do
processo, aplicando-se subsidiariamente às regras do processo administrativo
fiscal o disposto no art. 214, § 1o, do Código de Processo Civil.

Assim, considera-se que a decisão tornou-se definitiva, pelo menos, em
16/02/2007, com o transcurso de prazo para interposição de recurso especial
pela recorrente. Em cumprimento dos acórdãos acima, foi emitido Termo de
Início de Procedimento Fiscal, cientificado em 03/01/2011. Deste procedimento,
resultou informação fiscal, de 16/03/2011, que fundamentou o Despacho
Decisório de efls. 1069/1073 cuja ciência ocorreu em 02/06/2014. Já os pedidos
de compensação foram protocolados em 18/05/98, efl. 33 a 35 em 07/01/98, efl.
38.
Deflui-se que o prazo de homologação tácita voltou a correr em 17/02/2007,
vindo a Administração Tributária proferir novo despacho decisório com novos
fundamentos, com ciência apenas em 02/06/2014, mais de sete anos da decisão
definitiva favorável à recorrente, a partir da qual foi reiniciada a análise do
direito creditório. Verificase que houve o decurso de prazo de homologação
tácita previsto no artigo 74, §5o da Lei no 9.430/96 para os pedidos de
compensação de efls. 33 a 35 e 38.

Já o Acórdão indicado como paradigma n° 1302-001.762 está assim ementado:

Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica – IRPJ
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/01/2005
Fl. 1648
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-012.020 - CSRF/3a Turma
Processo no 10380.012963/97-14

ESTIMATIVAS.
PAGAMENTO
INDEVIDO
OU
A
MAIOR.
RECONHECIMENTO DO DIREITO CREDITÓRIO. ANÁLISE INTERROMPIDA
EM ASPECTOS PRELIMINARES. Inexiste reconhecimento implícito de direito
creditório quando a apreciação da restituição/compensação restringe-se a
aspectos preliminares, como a possibilidade do pedido. A homologação da
compensação ou deferimento do pedido de restituição, uma vez superada esta
preliminar, depende da análise da existência, suficiência e disponibilidade do
crédito pela autoridade administrativa que jurisdiciona a contribuinte.
HOMOLOGAÇÃO TÁCITA INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. Observado o
prazo legal para edição, válida, do primeiro ato de não-homologação, os débitos
compensados permanecem com exigibilidade suspensa até que o contencioso
administrativo decida sobre a sua homologação, não se cogitando, mais, de
homologação tácita da compensação.
(....)

A decisão, apreciando arguição de homologação tácita de compensações em face
de Despacho Decisório válido, mas superado no curso do contencioso administrativo fiscal,
decidiu que a autoridade administrativa pode retomar as análises preliminarmente interrompidas,
manifestando-se pela primeira vez a respeito do mérito da compensação, sem que se fale em
homologação tácita.

Veja-se que o Acórdão n. 1302-001.762 (paradigma) originou-se de processos de
compensação. Após, foi proferido Despacho Decisório pela Autoridade Fiscal que entendeu por
não homologar as compensações, motivo pelo qual o contribuinte interpôs Manifestação de
Inconformidade.

Em cede de Recurso Voluntário, a turma entendeu para reconhecer a
possibilidade de formação de indébitos em recolhimentos por estimativa, mas sem homologar a
compensação por ausência de análise do mérito pela Autoridade Fiscal, tendo sido determinado,
portanto, o retorno dos autos à origem.

Fl. 1649
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-012.020 - CSRF/3a Turma
Processo no 10380.012963/97-14

No retorno a Autoridade Fiscal competente concluiu pelo não reconhecimento do
direito creditório e, consequentemente, pela não homologação das compensaçãoe ensejando,
dessa forma, nova discussão acerca da legitimidade ou não da não homologação das
compensações.

Remetidos os autos ao CARF para julgamento do Recurso Voluntário, a Turma
observado o prazo legal para edição, válida, do primeiro ato de não-homologação, os débitos
compensados permanecem com a exigibilidade suspensa até que o contencioso administrativo
decida sobre a sua homologação, não se cogitando, nessa hipótese, de homologação tácita da
compensação.

Verifica-se que no presente caso não houve despacho decisório que tivesse
analisado as compensações como houve no acórdão paradigma.

No presente caso após o protocolo do pedido de ressarcimento em 15/10/1997 (fl.
3), relativos aos créditos presumidos de IPI a Contribuinte apresentou os pedidos de
compensação perante a Secretaria da Receita Federal em Recife, especificamente nas datas de
07/01/1998, 06/05/1998 (fls. 33/38), com vistas ao pagamento dos débitos atrelados aos pedidos
de compensação.

Ocorre que, transcorridas mais de 20 anos do protocolo dos pedidos de
compensação, posteriormente convertidos em declarações de compensação, não foi proferido
Despacho Decisório até o presente momento nos processos das declarações de compensação,
restando a Autoridade Fiscal silente com relação às compensações efetuadas pela Contribuinte
com o crédito presumido de IPI tratado no presente feito. E foi por essa razão que a decisão,
reconheceu a homologação tácita das compensações.

Os entendimentos, ora confrontados, decorrem de situações fáticas diferentes.
Ora, como é possível defender a aplicação do entendimento de que, observado o prazo legal para
a edição válida, do primeiro ato de não-homologação, os débitos permanecem com a
exigibilidade suspensa até que o contencioso administrativo decida sobre a sua homologação,
Fl. 1650
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9303-012.020 - CSRF/3a Turma
Processo no 10380.012963/97-14

hipótese na qual a homologação tácita é afastada, quando, no presente caso, sequer foi proferido
ato de não-homologação da compensação pela Autoridade Fiscal.

Cumpre ressaltar que o Presidente da 3a Câmara da 3a Seção do CARF, entendeu
em negar seguimento ao Recurso Especial ao atestar que a decisão recorrida analisou a arguição
de homologação tácita diante de Pedido de Compensação convolado em Declaração de
Compensação, o que é totalmente distinto da situação contemplada pelo Acórdão n. 1302-
001.762.: senão vejamos:

Cotejo dos arestos confrontados
Cotejando os arestos confrontados, parece-me que não há, entre eles, a similitude
fática mínima para que se possa estabelecer uma base de comparação para fins
de dedução da divergência argüida.
Com efeito, a decisão recorrida analisou argüição de homologação tácita diante
de Pedido de Compensação convolado em Declaração de Compensação,
totalmente distinto daquele contemplado pelo Acórdão no 1302-001.762. E em se
tratando de espécies díspares nos fatos embasadores da questão jurídica, não há
como se estabelecer comparação e deduzir divergência. Neste sentido, reporto-
me ao Acórdão no CSRF/01-0.956, de 27/11/89:
“Caracteriza-se a divergência de julgados, e justifica-se o apelo extremo, quando
o recorrente apresenta as circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os
casos confrontados. Se a circunstância, fundamental na apreciação da
divergência a nível do juízo de admissibilidade do recurso, é “tudo que modifica
um fato em seu conceito sem lhe alterar a essência” ou que se “agrega a um fato
sem alterá-lo substancialmente” (Magalhães Noronha, in Direito Penal, Saraiva,
1o vol., 1973, p. 248), não se toma conhecimento de recurso de divergência,
quando no núcleo, a base, o centro nevrálgico da questão, dos acórdãos
paradigmas, são díspares. Não se pode ter comoacórdão paradigma enunciado
geral, que somente confirma a legislação de regência, e assente em fatos que não
coincidem com os do acórdão inquinado.”

Fl. 1651
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9303-012.020 - CSRF/3a Turma
Processo no 10380.012963/97-14

Por fim, o acordão paradigma não analisou o caso sob ótica da Solução de
Consulta Interna Cosit no 1, de 2006, e o precedente do STJ plasmado no REsp no 1.240.110/PR,

Verifica-se que a União se limitou a colacionar o entendimento exarado no
Acórdão n. 1302-001.762 não apontou objetivamente a razão pela qual as situações fáticas
seriam supostamente idênticas; e consequentemente, o ponto de divergência quando da aplicação
da mesma legislação pelos Conselheiros, que ensejaria a reforma do acórdão recorrido.

Diante do exposto nego seguimento ao Recurso Especial da Fazenda Nacional

E como voto.

(documento assinado digitalmente)
Érika Costa Camargos Autran

Fl. 1652
DF CARF MF
Documento nato-digital